Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714666-43.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO CAETANO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Revelia. Atuação posterior. Princípio da sucumbência. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu. 2. O apelante sustenta que, apesar da intempestividade da contestação, houve efetiva atuação de seus patronos nos autos, justificando a fixação de honorários com base no princípio da sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu revel que, embora tenha apresentado contestação fora do prazo legal, atuou posteriormente no feito, inclusive com requerimento e acompanhamento de prova pericial. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor. O § 2o do mesmo dispositivo estabelece os critérios para a fixação da verba honorária, considerando, entre outros, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. 5. Se a atuação dos advogados do réu mostrou-se relevante para o esclarecimento dos fatos e contribuiu para o convencimento do juízo, não obstante o decreto de revelia, por força da apresentação intempestiva da contestação, o trabalho desenvolvido não pode ser desconsiderado sob o argumento da revelia formal. 6. A natureza do princípio da sucumbência não se limita à simples formalidade processual do momento em que a parte apresenta sua contestação, mas abrange a efetiva contribuição à instrução e ao deslinde da causa. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0707510-04.2021.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 15.12.2023. O recorrente aponta violação aos artigos 85 e 344, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista a revelia do recorrido, que, ao não apresentar defesa no prazo legal, gerou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus de sucumbência relativo à fase recursal. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 76870727). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 344, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em exame, embora o Banco do Brasil tenha sido considerado revel – apresentação intempestiva da contestação –, é fato incontroverso que houve posterior atuação de seus patronos nos autos, com requerimento de produção de prova pericial contábil (ID no 73160122), manifestação sobre o laudo técnico (ID no 73160143) e acompanhamento do trâmite processual até a prolação da sentença. Ademais, a natureza do princípio da sucumbência não se limita à simples formalidade processual do momento em que a parte apresenta sua contestação, mas abrange a efetiva contribuição à instrução e ao deslinde da causa. Saliente-se que a improcedência do pedido decorreu diretamente da prova técnica produzida nos autos, a qual afastou a alegação de falha na gestão da conta vinculada. A atuação dos advogados do réu mostrou-se relevante para o esclarecimento dos fatos e contribuiu para o convencimento do juízo, evidenciando que o trabalho desenvolvido não pode ser desconsiderado sob o argumento da revelia formal” (ID 74966058). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência relativo à fase recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76870727. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025